Tribunal: TJMT
Processo: 1014042-04.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da apelação cível n. 1014042-04.2018.8.11.0041
Recorrente:
MARCELO JUNIOR DE ALMEIDA
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT
Recurso Extraordinário nos autos da apelação cível n. 1014042-04.2018.8.11.0041
Recorrente:
MARCELO JUNIOR DE ALMEIDA
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT
Vistos.
Do Recurso Especial nos autos da apelação cível n. 1014042-04.2018.8.11.0041
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO JUNIOR DE ALMEIDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 104465956):
“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA – CONTRATAÇÃO DE AGENTES TEMPORÁRIOS – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste nulidade por falta de fundamentação se a sentença analisa objetivamente todos os argumentos trazidos pelas partes e atende aos pressupostos de validade estabelecidos na lei processual.
Candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital de concurso público não tem direito líquido e certo, mas mera expectativa de direito à nomeação, sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública durante o prazo de validade do certame.
“A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes” (RMS no 61.771, STJ).” (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; NU: 1014042-04.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, j. em 27/09/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto, que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança vindicada.
Alega o recorrente a violação aos artigos 489, caput, inciso I, II, III e §1o inciso I, IV, V, e VI, 926, caput, 927, IV §1o e 1022, todos do CPC, ao fundamento de que “(...) o Acórdão recorrido deixou de pronunciar-se expressamente acerca dos artigos de lei considerados violados, e precedentes invocados em sede de embargos declaratórios (inicial sob Id n.o 91431040) decisão dos embargos sob Id n.o 91431045 oportunamente no Recurso de Apelação, sob Id n.o 104465956”.
Aduz que houve afronta aos artigos 11, 371, 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 93, IX, da CF, ao fundamento de que “No caso em debate houve uma valoração equivocada das provas, eis que o Tribunal a quo não levou em consideração as circunstâncias constantes dos autos, existência de vaga, preterição em razão de contratação arbitrária e ilegal, tudo conforme será adiante demonstrado”.
Sustenta que há ofensa ao artigo 37, da Constituição Federal, bem como ao artigo 8o, do CPC, eis que “(...) a ilegalidade da contratação dos terceiros (empregados cedidos ou em cargo comissionado) conforme exposto na exordial, está justamente no fato de estarem na função uns anteriores ao concurso e outros posteriores (foram admitidos nos anos de 2003, 2011, 2012, 2013, 2016, sendo que a abertura do concurso se deu no ano de 2014.), e mesmo assim a administração abriu edital de concurso, afrontando assim os princípios da eficiência”, somado ao fato de que “(...) os contratados não podem permanecer eternamente no cargo, pois a lei determina que é caráter temporário e excepcional, (art. 37, IX, CF) e conforme provado nos autos tem funcionários que está há mais de 17 anos de forma precária e ilegal, em preterição aos classificados no concurso público”.
Defende a inaplicabilidade da alegação da falta de previsão orçamentária ao caso, “(...) pois como exaustivamente demonstrado existem cerca de mais de 46 contratados de forma ilegal, e muitos comissionados que recebem salários altos”, o que fere diretamente o princípio do concurso público estabelecido no artigo 37, II, da CF.
Ainda, assevera a necessidade de aplicação de precedentes do STJ e STF.
Recurso tempestivo (id. 107842472) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 110101467).
Sem contrarrazões (id. 116303984).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 489,§1o, IV e VI, do CPC. Não oposição de embargos de declaração (Súmula 284 do STF).
Na espécie, a parte recorrente aduz a ocorrência de violação ao artigo 489, caput, inciso I, II, III e §1o inciso I, IV, V, e VI, e 1022, ambos do CPC ao fundamento de que o acórdão não se manifestou quanto a todos os argumentos trazidos em sede de apelação.
Entretanto, não houve oposição de prévios embargos de declaração perante o órgão fracionário em relação ao acórdão recorrido.
Diante disso, ao indicar a violação ao 489, caput, inciso I, II, III e §1o inciso I, IV, V, e VI, e 1022, ambos do CPC, mostra-se evidente a deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme dispõe a súmula 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Incide a Súmula 284/STF ante a ausência de anterior e necessária oposição na origem de embargos de declaração sobre o tema.
Precedentes do STJ.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.
Precedentes do STJ.
6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas.
7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. LICENCIAMENTO EX OFFÍCIO A BEM DA DISCIPLINA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. TEORIA DO FATO CONSUMADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF.
1. O recorrente não opôs embargos de declaração ao julgado de fls. 590/596. Assim, ao indicar violação aos arts. 489, § 1,o, IV, 1022, II e 1.025 do CPC/2015, revela-se manifesta a deficiência na fundamentação do recurso especial. Imperiosa, portanto, a incidência do óbice constante da Súmula 284/STF, segundo a qual é "inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.".
2. A instância ordinária não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no entendimento de que "mesmo se tratando de ato administrativo nulo, não seria possível afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito se decorridos mais de 5 anos entre o ato administrativo que se busca anular e a propositura da ação" (AgInt no AREsp 232.977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 31/03/2017).
3. Quanto à pretendida aplicação da teoria do fato consumado, importa mencionar que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência do já mencionado verbete sumular no 284/STF.
4. O recurso especial não poderia, efetivamente, ser conhecido por violação aos arts. 23, II, 24 e 48 da Lei Estadual n.o 13.407/2003, na medida em que os dispositivos não se enquadram no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF, incidindo, quanto ao ponto, a Súmula 280/STF.
5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1740994/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) (g.n.)
Dessa forma, embora o recorrente tenha alegado ofensa aos artigos 489, caput, inciso I, II, III e §1o inciso I, IV, V, e VI, e 1022, do CPC conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a ausência de oposição dos embargos de declaração para ver sanado eventual vício de omissão no acórdão torna deficiente a fundamentação do recurso especial, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. 2. Ademais, o STJ entende que a cominação de astreinte pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
No caso dos autos, a tese apontada, qual seja, violação do acórdão aos artigos 8o, 11, 371 e 926, caput e 927, IV, §1o, todos do CPC, não prospera, uma vez que os referidos regramentos não foram examinados pelo órgão fracionário no aresto hostilizado, tampouco foram opostos embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos 37, caput, II e IX e 93, IX, ambos da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário nos autos da apelação cível n. 1014042-04.2018.8.11.0041
Trata-se de recurso especial interposto por MARCELO JUNIOR DE ALMEIDA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 104465956):
“ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA NÃO ACOLHIDA – CONTRATAÇÃO DE AGENTES TEMPORÁRIOS – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Inexiste nulidade por falta de fundamentação se a sentença analisa objetivamente todos os argumentos trazidos pelas partes e atende aos pressupostos de validade estabelecidos na lei processual.
Candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital de concurso público não tem direito líquido e certo, mas mera expectativa de direito à nomeação, sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública durante o prazo de validade do certame.
“A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes” (RMS no 61.771, STJ).” (TJMT – Câmaras Isoladas De Direito Público E Coletivo; NU: 1014042-04.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARCIO VIDAL, j. em 27/09/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto, que desproveu o recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança vindicada.
Alega o recorrente a violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal e aos artigos 11, 371, 489, caput, inciso I, II, III e §1o inciso I, IV, V, e VI, todos do Código de Processo Civil, sob a premissa de que a ausência da devida fundamentação afronta diretamente a Carta Magna, pois “No caso em debate houve uma valoração equivocada das provas, eis que o Tribunal a quo não levou em consideração as circunstâncias constantes dos autos, existência de vaga, preterição em razão de contratação arbitrária e ilegal, tudo conforme será adiante demonstrado”.
Defende a existência de ofensa ao artigo 37, caput, I, II, III, IV, V e IX, da Constituição Federal, ao fundamento de que “(....) a ilegalidade da contratação dos terceiros (empregados cedidos ou em cargo comissionado) conforme exposto na exordial, está justamente no fato de estarem na função uns anteriores ao concurso e outros posteriores (foram admitidos nos anos de 2003, 2011, 2012, 2013, 2016, sendo que a abertura do concurso se deu no ano de 2014.), e mesmo assim a administração abriu edital de concurso, afrontando assim os princípios da eficiência”, bem como ao fato de que a lei exige “(...)que sejam funcionários concursados (art. 37, V, CF) os contratados não podem permanecer eternamente no cargo, pois a lei determina que é caráter temporário e excepcional, (art. 37, IX, CF) e conforme provado nos autos tem funcionários que está há mais de 17 anos de forma precária e ilegal, em preterição aos classificados no concurso público”.
Sustenta que há a desistência de candidatos melhor classificados, pois “(...) a expectativa de direito do Recorrente convalidou em direito líquido e certo, decorrente da existência de 01 (uma) vaga em aberto das 17 vagas descrita no edital, posto que o mesmo buscou as vias judiciais para fazer valer o seu direito a nomeação/posse (art. 37, CF)”, somado ao fato de que “(...) no caso em comento os documentos colacionados na inicial e discriminados no decorrer deste recurso, demonstram claramente a preterição, ou seja, a ocupação por empregados/funcionários cedidos por outros órgãos”.
Pugna pela inaplicabilidade da alegação da falta de previsão orçamentária ao caso, “(...) pois como exaustivamente demonstrado existem cerca de mais de 46 contratados de forma ilegal, e muitos comissionados que recebem salários altos”, o que fere diretamente o princípio do concurso público estabelecido no artigo 37, II, da CF.
Recurso tempestivo (id. 107842472) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 110101467).
Sem contrarrazões (id. 116303984).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Consoante se verifica da tese recursal do recorrente, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o decisório não apreciou todas as razões recursais, com menção aos dispositivos mencionados e precedentes invocados, existindo prestação jurisdicional incompleta.
Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento.
Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o que obsta o seguimento do recurso nesse ponto, por aplicação da sistemática de precedentes.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
No presente recurso, a recorrente defende a existência de violação ao artigo 37, caput, I, II, III, IV, V e IX, ambos da Constituição Federal, ao fundamento de que “(....) a ilegalidade da contratação dos terceiros (empregados cedidos ou em cargo comissionado) conforme exposto na exordial, está justamente no fato de estarem na função uns anteriores ao concurso e outros posteriores (foram admitidos nos anos de 2003, 2011, 2012, 2013, 2016, sendo que a abertura do concurso se deu no ano de 2014.), e mesmo assim a administração abriu edital de concurso, afrontando assim os princípios da eficiência”, bem como ao fato de que a lei exige “(...)que sejam funcionários concursados (art. 37, V, CF) os contratados não podem permanecer eternamente no cargo, pois a lei determina que é caráter temporário e excepcional, (art. 37, IX, CF) e conforme provado nos autos tem funcionários que está há mais de 17 anos de forma precária e ilegal, em preterição aos classificados no concurso público”.
Além disso, explica que há desistência de candidatos melhor classificados e a preterição demonstrada nos autos pela ocupação de empregados e/ou funcionários cedidos por outros órgãos.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a Câmara Julgadora concluiu que a candidata ficou classificada fora do número de vagas existentes e não comprovou a existência de contratação precária ou da desistência de candidatos que atingissem a sua classificação, senão vejamos:
“(...)
Saliente-se, desde logo, que a classificação do Apelante na 72a colocação, fora, portanto, das 17(dezessete) vagas previstas no edital, não lhe confere direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa do direito.
(...)
Sendo assim, inexistindo a demonstração cabal de que houve preterição do direito do Impetrante à nomeação, não há que se falar em ilegalidade praticada pelo Impetrado a autorizar a concessão da ordem, devendo prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade quanto a prerrogativa de nomear durante o prazo de validade do concurso, que, neste caso, expirou em 23/05/2018 (id. 91430987).
(...)
Ademais, não há nos autos comprovação de que eventual admissão de agentes temporários não tenha sido fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, ou seja, que não atende às necessidades transitórias e/ou de excepcional interesse público.
Registre-se, por fim, ser descabida a intenção do Apelante de pleitear para si vaga que, durante a validade do certame, a Administração Pública deixou de preencher com inúmeros candidatos que o precederam na ordem de classificação final.
A propósito, registre-se que a judicialização da questão não caracteriza forma de provimento de cargo público efetivo, cujo acesso deve obedecer à ordem de classificação em concurso público de provas ou provas e títulos, em igualdade de condições entre todos os candidatos.
Inquestionável, portanto, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da ordem pretendida, quais sejam: a constatação, de plano, do direito líquido e certo do Impetrante, bem como a lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.” (g.n.) (id. 104465956)
Diante disso, frente à ausência de demonstração dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Da suposta violação da legislação infraconstitucional - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta à legislação infraconstitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que incumbe ao Supremo Tribunal Federal apenas a pacificação quanto à interpretação do texto constitucional.
Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE -AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) , DJe de 15/4/19).”
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos 11, 371, 489, caput, inciso I, II, III e §1o inciso I, IV, V, e VI, todos do Código de Processo Civil, o recurso extraordinário constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 282, 284 e 356 do STF), do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 339 e 784) e V, do supracitado estatuto processual.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça